Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706466-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA NAME AGRAVADO: CONDOMINIO GREEN PARK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lucia Name, em face da r. decisão (ID 15062446) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move Condomínio Green Park, não conheceu dos embargos à execução em razão da intempestividade. Informa a Agravante, em resumo, que foi alvo de processo de execução por parte do Agravado, em virtude de dívida decorrente de quotas extraordinárias de condomínio. Aduz que compareceu espontaneamente em juízo e efetuou o depósito integral do valor devido, mas, como o Agravado não concordou com a quantia paga, foi intimada para complementar o depósito. Explica que, por discordar de tal determinação, opôs Embargos à Execução que foram indeferidos sob o fundamento de preclusão. Sustenta que o referido indeferimento “viola o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), o Acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF) e a paridade de armas (art. 5o, LV, da CF c/c art. 7o, do NCPC)”. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 15995672) e, intimada, a Agravante efetuou o recolhimento do preparo (IDs 16027022 e 16027023). É o breve relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a probabilidade do direito deduzido pela Agravante. Conforme bem destacou o d. Juízo a quo, embora o prazo para interposição dos Embargos à Execução tenha iniciado com o comparecimento espontâneo da Agravante em juízo, o que ocorreu em 11/11/19 (ID 49655159), foram opostos somente em 4/1/2020 (ID 53012267). Acrescente-se à intempestividade a ocorrência de preclusão lógica, na medida em que o pagamento efetuado espontaneamente, sem qualquer ressalva, é ato incompatível com a intenção de manejo dos embargos. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator